Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão. Ausência de obscuridade. Embargos de declaração desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração objetivando esclarecer obscuridade e sanar omissão.
II. Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi obscuro ou omisso quanto aos fundamentos expostos no recurso interposto.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, do CPC.